Tribunal: TJDFT
Processo: 0700888-82.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700888-82.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: GOIAS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE GOIAS, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora em razão de decisão proferida nos autos de origem 0701867-24.2024.8.07.0018, 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. Em consulta aos autos principais, verifica-se que, em 07/05/2024, foi prolatada sentença, declarando extinto o feito, sem resolução de mérito, com apoio no artigo 321, parágrafo único e artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento resta prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois fica afastado o interesse em relação à decisão, que é o objeto do recurso. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, restando prejudicado o recurso pendente. Assim, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fundamento no artigo 11, inciso XV do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se as partes. Após, arquive-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito